Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600569-18.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600569-18.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600569-
18.2024.6.16.0046, que julgou procedente o pedido inicial com resolução de mérito, para fins de
reconhecer a prática de propaganda irregular noticiada na inicial e condenar o representado Paulo
Aparecido de Souza ao pagamento de multa sancionatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 57-B, §5° da Lei 9.504/97 e artigo
28, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019 (Representação por prática de propaganda eleitoral
irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Paulo Aparecido de Souza, sob
alegação de que o registro de Notícia de Irregularidade na Propaganda Eleitoral nº. 0600476-
55.2024.6.16.0046, distribuído a 104ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, indica que o candidato Paulo
Aparecido de Souza veiculou propaganda eleitoral na página da rede social Facebook
https://www.facebook.com/profile.php? id=61559829448042, cujo endereço eletrônico não havia
sido comunicado à Justiça Eleitoral) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO APARECIDO DE SOUZA (RECORRENTE)
THIAGO RODRIGO CUBILLA (ADVOGADO)
LARISSA FERREIRA (ADVOGADO)
FELIPE FRANCK SILVEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449587
01/04/2025
14:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44449587 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364990800000043393323
Número do documento: 25040114364990800000043393323
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:46:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.535
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600569-18.2024.6.16.0046 – Foz do Iguaçu
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PAULO APARECIDO DE SOUZA
ADVOGADO: THIAGO RODRIGO CUBILLA - OAB/PR76511
ADVOGADO: LARISSA FERREIRA - OAB/PR98652
ADVOGADO: FELIPE FRANCK SILVEIRA - OAB/PR96193
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL. INFRAÇÃO CONFIGURADA. MULTA APLICADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente interpôs recurso eleitoral contra a sentença proferida pelo Juízo da
046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação
eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral e impôs multa de R$ 5.000,00,
com fulcro no artigo 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, c/c artigo 28, §5º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
2. O recorrente alegou, em síntese: (i) que a omissão decorreu de falha de
comunicação entre ele e o partido; (ii) que corrigiu a omissão assim que soube do
erro; (iii) que a conta utilizada era pessoal e existia antes do período eleitoral; (iv)
que a propaganda em rede social pessoal é permitida; (v) que a infração foi mínima
e rapidamente corrigida; e (vi) que a multa é excessiva e deve ser reduzida.
3. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, defendendo a
manutenção da condenação, pois a infração está comprovada e não depende da
intenção do candidato.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44449587 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364990800000043393323
Número do documento: 25040114364990800000043393323
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:46:44
5. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de prévia comunicação do
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral configura infração, mesmo sem dolo do
candidato; (ii) se a multa aplicada é excessiva e desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 57-B da Lei 9.504/97 exige a prévia comunicação dos endereços
eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral. A norma visa garantir a
transparência e permitir a fiscalização pela Justiça Eleitoral, sendo de cumprimento
obrigatório.
7. A irregularidade fica caracterizada independentemente da intenção do candidato
ou partido, pois se trata de exigência objetiva. A jurisprudência do TSE confirma que
a posterior regularização do endereço não afasta a infração e a aplicação da multa.
8. A Resolução TSE nº 23.610/19, em seu artigo 28, §1º, reforça a necessidade de
comunicação no momento do registro da candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de atos partidários.
9. No caso concreto, o recorrente utilizou perfil do Facebook para veicular
propaganda eleitoral, sem comunicação prévia, configurando infração ao artigo 57-
B, §1º, da Lei das Eleições. A jurisprudência do TSE pacificou o entendimento de
que tal conduta enseja a aplicação da multa prevista no §5º do referido artigo.
10. Quanto à dosimetria da penalidade, a multa foi aplicada no valor mínimo legal
(R$
5.000,00),
sendo inviável a sua redução, consoante entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do recorrente ao
pagamento da multa prevista no artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
12. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral na internet em
endereço eletrônico não comunicado previamente à Justiça Eleitoral configura
infração ao artigo 57-B, §1º, da Lei 9.504/97, sujeitando o infrator à multa prevista no
§5º do mesmo artigo, independentemente da existência de dolo."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §1º e §5º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 11.5.2021.

Num. 44449587 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364990800000043393323
Número do documento: 25040114364990800000043393323
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:46:44

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO APARECIDO DE SOUZA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR (ID 44339608), que
julgou procedente a representação originária e condenou o recorrente ao pagamento da multa de
R$5.000,00, com fulcro no artigo 57-B, § 5º da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 28, §5º da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões recursais (ID 44339615), alega o recorrente, em síntese, que: a) não teve a
intenção de descumprir a norma e a omissão decorreu de falha de comunicação entre ele e o
partido; b) assim que soube da omissão, corrigiu imediatamente o erro; c) a conta utilizada era
pessoal e administrada por ele e que seu perfil no Facebook já existia antes do período eleitoral;
d) a propaganda divulgada em rede social pessoal seria permitida pela legislação eleitoral; e) a
infração foi mínima e corrigida rapidamente, sendo a multa imposta excessiva frente à natureza
do erro; f) o objetivo da sanções não devem ser apenas punitivo, mas também educativo.
Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a representação e afastar
a condenação do recorrente ao pagamento da multa mencionada no art. 57-B, §5º, da Lei
9.504/97. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa aplicada.
Em contrarrazões (ID 44339617), o Ministério Público Eleitoral sustenta, em suma, que: a) a
infração está claramente comprovada, pois a propaganda ocorreu sem prévia comunicação; b) a
defesa do candidato não nega a autoria do ato ilícito; c) a alegação de que não houve dolo
(intenção) e de que a irregularidade foi corrigida rapidamente não impede a punição; d) a
comunicação prévia é uma exigência objetiva e seu descumprimento caracteriza infração,
independentemente da intenção do candidato.
Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da
sentença.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44364861) manifesta-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso.
É o breve relatório.

Num. 44449587 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364990800000043393323
Número do documento: 25040114364990800000043393323
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:46:44

VOTO
Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se preenchidos,
mormente a tempestividade, razão pela qual conheço do presente recurso.
Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de PAULO APARECIDO DE SOUZA, por veiculação de propaganda eleitoral em página de
internet não comunicada previamente à Justiça Eleitoral, conforme apurado nos autos de NIP nº º
0600476-55.2024.6.16.0046.
Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio da internet, cujo endereço
URL não fora formalmente comunicado à Justiça Eleitoral, razão pela qual prescinde trazer os
elementos fáticos que deram ensejo à representação, podendo passar-se diretamente à análise
do direito aplicado ao caso e aos movimentos processuais.
No presente caso, o representado, ora recorrente, veiculou propaganda eleitoral na página da
rede social Facebook - https://www.facebook.com/profile.php? id=61559829448042, cujo
endereço eletrônico não havia sido comunicado à Justiça Eleitoral.
O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à Justiça Eleitoral
dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um requisito objetivo. Confira-se:
“Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
[...]
V – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
[...]
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar
o limite máximo da multa.”
Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações devem ser previamente

Num. 44449587 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364990800000043393323
Número do documento: 25040114364990800000043393323
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:46:44
informados para garantir a regularidade do processo eleitoral, permitindo à Justiça Eleitoral o
controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa exigência é uma norma de cumprimento
obrigatório, sem margem para interpretação subjetiva.
Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do referido artigo, a
irregularidade resta configurada, independentemente de qualquer elemento subjetivo, como a
intenção do candidato ou do partido.
A norma visa garantir a transparência e a legalidade na utilização dos meios digitais para a
veiculação de propaganda eleitoral. Assim, a simples ausência de comunicação do endereço
eletrônico é suficiente para desencadear a aplicação das sanções previstas.
Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19 estabelece
expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços
eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de propaganda eleitoral do candidato,
dispondo que:
“Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”
Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos infere-se que a comunicação dos endereços
eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do requerimento de registro de candidatura
ou do demonstrativo de regularidade de atos partidários, conforme o caso, tal como previsto na
parte final dos incisos XII do art. 23 e VIII do art. 24 da Resolução TSE nº 23.609, o que não foi
observado no caso ora em análise.
Aduz o recorrente que, ciente da suposta irregularidade, providenciou a inclusão do endereço
eletrônico no processo de registro de candidatura, sendo o erro cometido puramente formal.
Não socorre razão ao recorrente o argumento de que a posterior comunicação da rede utilizada
para sua campanha afasta o sancionamento pelos atos anteriormente praticados, visto que a
ausência da informação dos endereços eletrônicos a serem utilizados na campanha ou a sua
informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o objetivo da norma estatuída no art. 57-B da Lei
9.504/97, pois prejudicam o controle de eventuais irregularidades na propaganda eleitoral
divulgada na internet, pelo tempo que perdurar a omissão, justificando a imposição da multa
prevista no § 5º do citado dispositivo legal.
Sobre o tema, colaciono decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:
“ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR. INOBSERVÂNCIA.
OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS.
REDES
SOCIAIS.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
PELAS

Num. 44449587 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364990800000043393323
Número do documento: 25040114364990800000043393323
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:46:44
INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§ 1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997.
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE
PRÉVIO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO
CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias de
ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]” (AgR-AI
nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 4.3.2021, DJe
de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento indeferido.
2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da
199ª Zona Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação
Vamos Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B da
Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços
eletrônicos sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.
3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei nº
13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do referido
dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos
de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser,
obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de
candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários.
4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de eventuais
irregularidades ocorridas no âmbito virtual.
5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a multa para valor
inferior ao patamar mínimo legal.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 11.5.2021) (destaque nosso)”
No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:
“In casu, dúvidas não resta que a parte representada utilizou perfil do Facebook,
cujo endereço não foi informado previamente à Justiça Eleitoral, para fazer
veicular propaganda eleitoral em seu favor, em evidente afronta ao disposto pelo
artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.
Esta Eg. Corte Regional consolidou o entendimento de que a veiculação de
propaganda eleitoral em perfis/sítios eletrônicos não informados, formal e

Num. 44449587 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364990800000043393323
Número do documento: 25040114364990800000043393323
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:46:44
previamente, à Justiça Eleitoral sujeita os seus responsáveis ao pagamento da
multa prevista pelo artigo 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições),
inclusive em caso de posterior regularização”
Por fim, no pertinente à dosimetria da sanção, verifica-se que a multa aplicada revela-se
adequada e plenamente justificável, não havendo fundamento para seu afastamento ou redução,
uma vez que aplicada no mínimo legal.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto,
mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da 046ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600569-18.2024.6.16.0046 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: PAULO
APARECIDO DE SOUZA - Advogados do RECORRENTE: THIAGO RODRIGO CUBILLA - PR76511,
LARISSA FERREIRA - PR98652, FELIPE FRANCK SILVEIRA - PR96193 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025